Tribunal: TJBA
Processo: 0507741-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507741-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERALDO DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO, CORREÇÃO MONETÁRIA E CRITÉRIO DA TABELA FIPE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS PONTOS JÁ ENFRENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MÊS DE REFERÊNCIA DA TABELA FIPE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO E FIXAR O MÊS DE REFERÊNCIA DA TABELA FIPE COMO A DATA DE OCORRÊNCIA DO SINISTRO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra acórdão que conheceu e proveu em parte apelação interposta em ação de cobrança (Proc. nº 0507741-55.2019.8.05.0001), alegando omissões referentes: (i) à obrigatoriedade do embargado em entregar documentos de propriedade do veículo livres de ônus; (ii) ao critério de correção monetária; e (iii) à indicação expressa do mês de referência da Tabela FIPE para cálculo da indenização securitária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto à transferência do salvado, correção monetária e demais fundamentos já examinados no julgamento da apelação; (ii) estabelecer se é necessária a integração do acórdão quanto ao mês de referência da Tabela FIPE aplicável à indenização securitária.

III. Razões de decidir

1. Conclui-se que não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente a matéria, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, afastando-se o cabimento dos embargos declaratórios para rediscussão de mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

2. Reconhece-se que a divergência interpretativa sobre provas ou fundamentos jurídicos não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual os embargos não se prestam à reapreciação do acervo probatório.

3. Afirma-se que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

4. Constata-se, contudo, omissão quanto ao mês de referência da Tabela FIPE, impondo-se integrar o acórdão para fixar expressamente que o cálculo da indenização deve adotar o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e fixar o mês de referência da Tabela FIPE como a data de ocorrência do sinistro.

Tese de julgamento:

1. O acolhimento parcial dos embargos de declaração é devido quando identificada omissão restrita a ponto específico do acórdão, sem reabertura da discussão meritória.

2. A indenização securitária em caso de perda total de veículo deve observar o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, 405 e 781.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel.ª Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15/06/2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, REsp 1.546.163/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/05/2016; TJ-MG, AC nº 10145110259143001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507741-55.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargado GERALDO DE SOUZA CARDOSO e como embargante AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER EM PARTE os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03